Tribunal: TJES
Processo: 5010154-57.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010154-57.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TLIF) SOBRE ESTAÇÕES RÁDIO BASE (ERBs). INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO TEMA 919/STF. EFICÁCIA
EX NUNC
PARA AÇÕES AJUIZADAS APÓS 09 DE FEVEREIRO DE 2023. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra a sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Anulatória de Lançamento de Débito Fiscal ajuizada por CLARO S.A., visando anular a cobrança da Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) sobre Estações Rádio Base (ERBs) e a restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir a exigibilidade da Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) instituída pela Lei Municipal nº 5.394/2002 sobre Estações Rádio Base (ERBs) de telefonia celular; e (ii) determinar a aplicação da modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 919/STF (RE 776.594).

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 776.594 (Tema 919), modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, estabelecendo que a decisão produz efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09 de fevereiro de 2023), ressalvando as ações ajuizadas até a mesma data.

A Ação Anulatória em exame foi ajuizada pela CLARO S.A. em 24 de agosto de 2023, ou seja, após o marco temporal de 09 de fevereiro de 2023, definido pelo STF para a eficácia
ex tunc
da decisão.

Os débitos de exercícios anteriores a 09 de fevereiro de 2023 são considerados hígidos e exigíveis, pois a inconstitucionalidade da norma não os alcança em razão da modulação de efeitos. A inexigibilidade da cobrança da TLIF sobre ERBs aplica-se para fatos geradores ocorridos a partir de 09 de fevereiro de 2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, conforme o art. 22, IV, da Constituição Federal.

A declaração de inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF) sobre Estações Rádio Base (ERBs) por Município possui efeitos modulados pelo STF, aplicando-se
ex nunc
para ações ajuizadas após 09 de fevereiro de 2023.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 22, IV; Código de Processo Civil, art. 927, III e art. 85; Lei Municipal nº 5.394/2002.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594 (Tema 919), julgado em 05/12/2022, DJe 09/02/2023; STF, ARE 1.370.232 (Tema 1235), julgado em 19/08/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
5010154-57.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CLARO S.A.

JUIZ: DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (ID 14185682) proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento de Débito Fiscal ajuizada por
CLARO S.A.
, julgou procedentes os pedidos autorais.

A controvérsia central do presente recurso cinge-se à exigibilidade da Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF), instituída pela Lei Municipal nº 5.394/2002, sobre as Estações Rádio Base (ERBs) de telefonia celular mantidas pela empresa apelada.

A matéria não comporta maiores discussões quanto ao seu mérito. O Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de
competência privativa da União
, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

Nesse sentido, foram fixadas as seguintes teses, de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC):

Tema 919/STF:
"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa." (RE 776.594, julgado em 05/12/2022)

Tema 1235/STF:
"É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)." (ARE 1.370.232, julgado em 19/08/2022)

Portanto, sob o prisma do mérito constitucional, a r. sentença vergastada agiu com acerto ao reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança da TLIF sobre as ERBs da apelada, alinhando-se à jurisprudência vinculante da nossa Suprema Corte.

Contudo, a análise do caso concreto exige atenção a um ponto crucial, que não foi observado pelo juízo
a quo
:
a modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 919/STF
.

Ao julgar o mérito do RE 776.594 (
leading case
), o qual deu origem ao Tema 919, o Plenário do STF, por unanimidade, decidiu modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Conforme consta expressamente da ata de julgamento, publicada no DJe em
09 de fevereiro de 2023
, ficou estabelecido:

O Tribunal, por unanimidade, [...]
modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade
da Lei nº 2.344, de 06 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d'Oeste, estabelecendo que
a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data
"
(STF - RE: 776594 SP, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 05/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)
.

As implicações jurídicas dessa modulação para o presente caso são diretas e incontornáveis.

O marco temporal para a eficácia
ex tunc
(retroativa) da decisão – que permitiria a anulação de débitos pretéritos e a restituição do indébito – foi fixado em
09 de fevereiro de 2023
. Apenas as ações ajuizadas até essa data foram resguardadas, conferindo-lhes o direito de reaver o que foi pago e de anular os lançamentos passados.

Para as ações propostas após essa data, a decisão possui eficácia
ex nunc
(prospectiva), valendo apenas para o futuro.

No caso dos autos, a presente Ação Anulatória foi ajuizada pela CLARO S.A. em
2
4 de agosto de 2023 (ID 14185667), ou seja, após o marco temporal definido pelo STF.

Desta forma, a conclusão jurídica forçosa é que a autora, ora apelada, não tem direito à anulação nem à restituição dos valores relativos a fatos geradores ocorridos antes de 09 de fevereiro de 2023. Os débitos de exercícios anteriores a essa data são, por força da modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, considerados hígidos e exigíveis, pois a inconstitucionalidade da norma não os pode alcançar.

Assim, a r. sentença, ao anular os lançamentos passados e condenar o Município à devolução dos valores pagos nos últimos cinco anos (ID 14185682), não observou a modulação de efeitos de caráter vinculante, incorrendo, neste ponto específico, em
error in judicando
.

O apelo do Município, embora fundamentado na tese da constitucionalidade plena da taxa, devolve a esta Corte a análise da matéria e, por consequência, impõe a adequação do julgado ao que foi decidido pelo STF em sua integralidade, inclusive quanto à eficácia temporal.

Desse modo, o recurso do Município-Apelante deve ser provido em parte, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos de anulação de débitos e de repetição de indébito referentes a fatos geradores anteriores a 09/02/2023.

Por outro lado, deve ser mantida a procedência do pedido no que tange à inexigibilidade da cobrança para o futuro (fatos geradores posteriores a 09/02/2023), pois, a partir de então, a inconstitucionalidade da exigência da TLIF sobre ERBs produz plenos efeitos para todos.

A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais. A autora decaiu do seu pedido principal em termos de proveito econômico (repetição do indébito e anulação de débitos passados), mas sagrou-se vitoriosa na declaração de inexigibilidade da cobrança para o futuro. Caracterizada, portanto, a sucumbência recíproca.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença (ID 14185682) nos seguintes termos:

a)
Afastar a condenação
do Município de Cachoeiro de Itapemirim à restituição dos valores pagos pela CLARO S.A. a título de Taxa de Localização, Instalação e Funcionamento (TLIF);

b)
Julgar improcedente o pedido
de anulação dos débitos fiscais relativos à TLIF cujos fatos geradores tenham ocorrido
antes de 09 de fevereiro de 2023
, mantendo-os hígidos e exigíveis;

c)
Manter a parte da sentença que declarou a inexigibilidade
da cobrança da TLIF sobre as Estações Rádio Base (ERBs) da autora para fatos geradores ocorridos
a partir de 09 de fevereiro de 2023
, bem como a ordem para que o Município se abstenha de efetuar novos lançamentos a partir de então.

Por ter decaído em seu pedido mínimo, de consequência, inverto os ônus sucumbenciais, fixando os honorários devidos pelo autor, ora recorrido, à luz do artigo 85 do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, já considerado o trabalho desempenhado nesta instância.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N° 5010154-57.2023.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
CLARO
S.A.

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

(Pedido de vista)

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença

proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, nos autos da ação anulatória de débito ajuizada por
CLARO
S.A.
que julgou procedentes os pedidos iniciais para: i) reconhecer a ilegalidade da cobrança da TFF operada pela Municipalidade de Cachoeiro do Itapemirim e da exigência da Licença de Funcionamento para Estações de Rádio Base, afastando a cobrança da respectiva taxa anual para as ERB’s da Autora; ii) o requerido se abster de exigir procedimentos para obtenção de Alvará de Funcionamento, bem como suas renovações, em razão apenas da exigência da Licença de Funcionamento para Estações de Rádio Base; iii) condenar

o requerido à devolução dos valores pagos no período de 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação referente à taxa questionada.

Em seu voto de relatoria, o eminente

Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes

deu parcial provimento ao recurso, ante a modulação de efeitos quando do julgamento do Tema 919.

Pontuou que:

O marco temporal para a eficácia
ex tunc
(retroativa) da decisão – que permitiria a anulação de débitos pretéritos e a restituição do indébito – foi fixado em
09 de fevereiro de 2023
. Apenas as ações ajuizadas até essa data foram resguardadas, conferindo-lhes o direito de reaver o que foi pago e de anular os lançamentos passados.

Para as ações propostas após essa data, a decisão possui eficácia
ex nunc
(prospectiva), valendo apenas para o futuro.

No caso dos autos, a presente Ação Anulatória foi ajuizada pela CLARO S.A. em
2
4 de agosto de 2023 (ID 14185667), ou seja, após o marco temporal definido pelo STF.

Desta forma, a conclusão jurídica forçosa é que a autora, ora apelada, não tem direito à anulação nem à restituição dos valores relativos a fatos geradores ocorridos antes de 09 de fevereiro de 2023. Os débitos de exercícios anteriores a essa data são, por força da modulação de efeitos determinada pela Suprema Corte, considerados hígidos e exigíveis, pois a inconstitucionalidade da norma não os pode alcançar.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança, pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, de
"taxa de
fiscalização
de
localização, instalação e
permanência
", em desfavor da empresa de telecomunicações recorrente, em razão da instalação de Estação Rádio-Base (ERB) em seu território.

A Municipalidade vem cobrando Taxa de Fiscalização e Funcionamento, prevista no Código Tributário do Município, que possui a seguinte redação:

Art. 95. A Taxa de Fiscalização de Localização, Instalação e Permanência é devida em razão da atuação dos órgãos competentes do Executivo que exercem o poder de polícia, desenvolvendo atividades permanentes de controle, vigilância ou fiscalização do cumprimento da legislação municipal disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano, da higiene, saúde, segurança, transportes, ordem ou tranqüilidade públicas, relativamente aos estabelecimentos situados no Município, bem como atividades permanentes de vigilância sanitária.

Em outros julgados na qual já analisei referida questão, assentei a inconstitucionalidade de "taxa de licenciamento" exigida por ente municipal, por entender que a matéria se insere na competência legislativa privativa da União, conforme teses vinculantes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1235 da Repercussão Geral.

O cerne da questão já foi exaustivamente debatido pela Suprema Corte, que pacificou o entendimento de que a competência para legislar sobre telecomunicações é privativa da União, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, da Constituição Federal, abrangendo a disciplina sobre a instalação de sua infraestrutura, como as torres e antenas.

Com efeito, os municípios não podem, a pretexto de exercerem sua competência sobre matéria ambiental ou de ordenamento territorial, impor condicionantes, licenças ou taxas que interfiram diretamente na implantação e no funcionamento de serviços de telecomunicações.

A exigência de "alvará de funcionamento" para uma Estação Rádio-Base é, por sua própria natureza, uma regulação sobre o funcionamento do serviço, o que invade a esfera de competência federal.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP (Tema 919), o STF fixou tese cristalina:

"A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa."

Nesse cenário, a exação realizada pelo ente municipal, denominada "
taxa de fiscalização
de
localização, instalação e
permanência
", tem como fato gerador a fiscalização de uma estrutura indispensável ao funcionamento do serviço de telecomunicações, enquadrando-se perfeitamente na hipótese vedada pela Corte Suprema.

Não obstante, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594/SP, a Suprema Corte realizou a modulação de efeitos, estabelecendo-se que a decisão somente produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, em 09/02/2023, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

No caso, tendo a ação anulatória sido ajuizada em 24/08/2023,
acompanho
o voto do eminente Relator
, a fim de conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.